Tribunal: TJSP
Processo: 0020453-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de regime prisional – Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal, benesses concernentes à fase de cumprimento de pena, sob pena de indevida supressão de

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de regime prisional – Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal, benesses concernentes à fase de cumprimento de pena, sob pena de indevida supressão de instância - Não conhecimento.